Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Estelionato qualificado pela fraude eletrônica. Ameaça. Dolo. Provas. Desclassificação. Causa de aumento. Irretroatividade da lei penal. Reparação dos danos. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 dias-multa, e 2 meses de detenção, em regime aberto, pelos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica contra idosa e ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se atípicas as condutas por falta de dolo; (iii) se incide a causa de aumento do § 1o do art. 147 do CP (crime contra mulher por razões da condição de sexo feminino); e (iv) se possível afastar a reparação mínima dos danos.
III. Razões de decidir
3. O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
4. Aquele que firma contrato de prestação de serviço de consultoria financeira com a vítima, idosa, mediante artifício e ardil, recebe dinheiro, não presta o serviço e não devolve a quantia à vítima, obtendo vantagem ilícita, comete o crime de estelionato.
5. Na fraude eletrônica, utiliza-se informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer meio fraudulento análogo(CP, art. 171, § 2o-A – L. 14.155/21). O crime é de estelionato simples – art. 171, caput, do CP - e não qualificado pela fraude eletrônica, se os telefonemas do réu foram apenas para contato inicial com a vítima, sendo o contrato de prestação de serviço firmado presencialmente e realizada transferência bancária para pagamento.
6. O crime de ameaça, formal, se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita. Para que haja o crime, basta que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima.
7. A causa de aumento do § 1o do art. 147 do CP – crime contra mulher por razões da condição do sexo feminino - introduzida pela L. 14.994/24, de 9.10.24, posterior aos fatos imputados na denúncia, deve ser afastada, pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
8. A fixação de valor mínimo para reparação civil do dano causado pela infração penal exige pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, na denúncia, pena de violação à ampla defesa. Exige-se, ainda, quanto aos danos materiais, que esse valor seja arbitrado com base no prejuízo material devidamente comprovado nos autos.
9. Fixada reparação dos danos em valor superior ao dano material efetivamente comprovado nos autos pela vítima, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 2o-A e § 4o; art. 147; CF, art. 5o, XL.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 30/05/2019; Acórdão n. 754396, 20130710201854APR, Relator:Des. SilvânioBarbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2014.
.